Tribunal: STJ
Processo: 0066333-26.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011702 - RJ(2025/0289872-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARCELA TEIXEIRA VIEIRA MACHADO DA CUNHA - RJ134145
RENATA BARCELLOS DE OLIVEIRA - RJ152360
AGRAVADO
: HELOISA DOS SANTOS BELMIRO
ADVOGADOS
: RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
KARLA HELENA HENRIQUE PEREIRA - RJ120121
MARCELO LA ROSA DA ROCHA - RJ213136
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CARTA DE FIANÇA
APRESENTADA ANTES DO DEFERIMENTO. EFICÁCIA DA
GARANTIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. NÃO INTEGRAÇÃO
AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO CONSTITUÍDO
ANTERIORMENTE
À
RECUPERAÇÃO.
GARANTIAS
NÃO
ALCANÇADAS PELA NOVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em execução
provisória contra decisão que indeferiu o pedido de liberação da carta de
fiança bancária, sob entendimento de que a garantia é anterior ao plano de
recuperação judicial da ré. No Tribunal
a decisão foi mantida. Em
a quo,
seguida, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, foi
art. 105,
a
interposto recurso especial, que foi inadmitido. Após foi ajuizado agravo
em recurso especial, do qual esta Corte Superior conheceu relativamente à
matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheceu do recurso
especial. Assim sendo, foi interposto o presente agravo interno.
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base
em fundamentos, em suma, de que a carta de fiança, prestada antes do
deferimento da recuperação judicial, mantém sua eficácia e permite o
levantamento dos valores depositados, por não integrar o patrimônio da
empresa nem se submeter ao concurso de credores, bem como a posterior
recuperação judicial não afeta crédito já constituído. Ressaltou, ainda,
conforme entendimento do STJ, que a novação decorrente do plano não
alcança as garantias reais ou fidejussórias, que permanecem hígidas e
exigíveis em face de terceiros garantidores.
Documento eletrônico VDA54488006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 70fed9ce-2c1c-413b-b155-3af57757793b

III - Quanto ao mérito, observa-se que a Corte de origem
examinou a controvérsia com base no conjunto fático-probatório constante
dos autos, apreciando detalhadamente os elementos de prova que
embasaram suas conclusões. Para infirmar o entendimento firmado, seria
indispensável proceder à nova análise desses fatos e provas, a fim de
reconstruir a dinâmica jurídica e fática que sustentou o acórdão recorrido.
Tal providência é vedada na via especial, à luz do enunciado n. 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe expressamente que “a
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial”.
Desse modo, mostra-se inviável o acolhimento da tese recursal que
demanda incursão aprofundada no acervo probatório.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54488006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 70fed9ce-2c1c-413b-b155-3af57757793b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011702 - RJ (2025/0289872-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARCELA TEIXEIRA VIEIRA MACHADO DA CUNHA -
RJ134145
RENATA BARCELLOS DE OLIVEIRA - RJ152360
AGRAVADO
: HELOISA DOS SANTOS BELMIRO
ADVOGADOS
: RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
KARLA HELENA HENRIQUE PEREIRA - RJ120121
MARCELO LA ROSA DA ROCHA - RJ213136
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CARTA DE FIANÇA
APRESENTADA
ANTES
DO
DEFERIMENTO.
EFICÁCIA
DA
GARANTIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. NÃO INTEGRAÇÃO
AO
PATRIMÔNIO
DA
EMPRESA.
CRÉDITO
CONSTITUÍDO
ANTERIORMENTE
À
RECUPERAÇÃO.
GARANTIAS
NÃO
ALCANÇADAS
PELA
NOVAÇÃO.
PRECEDENTES
DO
STJ.
INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO DO AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em execução
provisória contra decisão que indeferiu o pedido de liberação da carta de
fiança bancária, sob entendimento de que a garantia é anterior ao plano de
recuperação judicial da ré. No Tribunal
a decisão foi mantida. Em
a quo,
seguida, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, foi
art. 105,
a
interposto recurso especial, que foi inadmitido. Após foi ajuizado agravo em
recurso especial, do qual esta Corte Superior conheceu relativamente à
matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheceu do recurso
especial. Assim sendo, foi interposto o presente agravo interno.
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base em
fundamentos, em suma, de que a carta de fiança, prestada antes do
Documento eletrônico VDA53008879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:56
Código de Controle do Documento: 9ba76b57-e6d1-41fd-a8cd-fbf6898bec02

deferimento da recuperação judicial, mantém sua eficácia e permite o
levantamento dos valores depositados, por não integrar o patrimônio da
empresa nem se submeter ao concurso de credores, bem como a posterior
recuperação judicial não afeta crédito já constituído. Ressaltou, ainda,
conforme entendimento do STJ, que a novação decorrente do plano não
alcança as garantias reais ou fidejussórias, que permanecem hígidas e
exigíveis em face de terceiros garantidores.
III - Quanto ao mérito, observa-se que a Corte de origem examinou
a controvérsia com base no conjunto fático-probatório constante dos autos,
apreciando detalhadamente os elementos de prova que embasaram suas
conclusões. Para infirmar o entendimento firmado, seria indispensável
proceder à nova análise desses fatos e provas, a fim de reconstruir a dinâmica
jurídica e fática que sustentou o acórdão recorrido. Tal providência é vedada
na via especial, à luz do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe expressamente que “a pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial”. Desse modo, mostra-se inviável o
acolhimento da tese recursal que demanda incursão aprofundada no acervo
probatório.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou agravo em
recurso especial, tendo sido o recurso especial fundamentado no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE
EXTINÇÃO DE CARTA FIANÇA SOB ALEGAÇÃO DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA E
EXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CARTA FIANÇA APRESENTADA PARA
GARANTIR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA PENDENTE
DE APURAÇÃO DE CÁLCULO. 1. DA ANÁLISE DOS AUTOS PRINCIPAIS VERIFICA-
SE QUE NÃO HOUVE ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO RESTANDO APURAR A
EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL E O SEU VALOR EXATO. 2. A CARTA DE
FIANÇA, APRESENTADA EM MOMENTO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DA EXECUTADA. 3.
POSSIBILIDADE DE EXIGIR-SE DA ENTIDADE EMISSORA A LIBERAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA53008879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:56
Código de Controle do Documento: 9ba76b57-e6d1-41fd-a8cd-fbf6898bec02

MONTANTE GARANTIDO PARA FINS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE RESTAR
APURADO AO FINAL DO CÁLCULO PERICIAL. 4. RECURSO CONHECIDO E
NEGADO PROVIMENTO.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Como mencionado acima, o agravante admite que o primeiro argumento do seu recurso
(excesso) pode vir a necessitar de um reexame das provas dos autos.
Entretanto, por outro lado, o segundo argumento (crédito concursal e ausência de
inadimplemento capaz de justificar a execução da carta de fiança) é matéria exclusivamente de
direito e que não demanda a necessidade de revisão das provas dos autos.
Recapitulando, o presente recuso visa discutir a possibilidade, ou não, de execução de
uma carta de fiança, apresentada para FINS DE GARANTIA, a fim de adimplir um crédito
CONCURSAL, ou seja, que deve ser submetido a forma de pagamento do plano de
recuperação judicial.
Em primeiro lugar, é preciso destacar que é incontroverso que a fiança foi apresentada
PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO, que era um pressuposto legal obrigatório, na época,
para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução.
[...]
Destaque-se que, submetido ao Judiciário, foi proferida, em 06.07.2021, decisão que
determinou a Recuperação Judicial e em 2022, a decisão que homologou o plano aprovado
pelos credores.
Portanto, todos os créditos nele incluídos foram novados, nos termos dos
da Lei
art. 59
n° 11.101/05 (“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das
garantias, observado o disposto no § 1o do
desta Lei).
art. 50
[...]
Além do mais, é preciso ressaltar que a obrigação não foi extinta com a apresentação da
carta de fiança, que teve o escopo de garantia no cumprimento de sentença (o que era
obrigatório por lei à época).
[...]
Documento eletrônico VDA53008879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:56
Código de Controle do Documento: 9ba76b57-e6d1-41fd-a8cd-fbf6898bec02

Dessa forma, resta evidente que permitir a execução da carta de fiança pelo agravado
implicará na satisfação do crédito de forma diversa daquela prevista no plano de recuperação
judicial, o que viola o preceito do
da
claramente violado pelo acórdão
art. 49
Lei 11.101/05,
recorrido.
Ademais, como a carta de fiança foi apresentada com FINS DE GARANTIA, a
responsabilidade do banco emissor é subsidiária em relação à empresa recuperanda, ou seja, o
banco só poderá realizar o pagamento se houver INADIMPLEMENTO da executada Supervia.
E, por óbvio, a obrigatória e necessária submissão do crédito a forma de pagamento
prevista no plano de recuperação judicial NÃO CONFIGURA INADIMPLEMENTO.
[...]
NÃO HÁ, portanto, INADIMPLEMENTO a justificar o acionamento do responsável
subsidiário, emissor da carta de fiança. Houve, sim, pagamento por novação, com a
substituição da obrigação processualmente garantida pela carta de fiança por uma nova, a ser
adimplida nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado.
[...]
Porém a questão posta a apreciação não demanda reexame de provas, uma vez que se
trata de matéria puramente de direito relativa a possibilidade, ou não, de execução de uma
carta de fiança apresentada para fins de GARANTIA, quando o crédito é CONCURSAL e
deve se submeter ao plano de recuperação judicial homologado.
Desta forma, não há que se falar em reexame de matéria de fato, questão posta a
apreciação não demanda reexame de provas, uma vez que se trata de matéria puramente de
direito relativa à impossibilidade da liquidação da carta fiança apresentada na execução (com o
objetivo de garantia do juízo) ainda que para satisfação de parcela incontroversa de crédito,
uma vez que este foi novado, será pago na forma do plano e não há que se falar em
inadimplência.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

Documento eletrônico VDA53008879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:56
Código de Controle do Documento: 9ba76b57-e6d1-41fd-a8cd-fbf6898bec02

Ao contrário do alegado pela agravante, o feito encontra-se ainda pendente de decisão
quanto aos valores devidos e sendo assim, o título ainda deve servir ao seu propósito
garantidor. Ademais, não é demasiado reiterar, dada a relevância, que a garantia representada
pela carta de fiança ingressou nos autos muito antes do deferimento da recuperação. A
superveniência do deferimento da recuperação judicial não impede que o exequente, ora
agravado, levante a importância, que se encontra depositada nos autos, uma vez que se trata de
valor separado do patrimônio da empresa muito antes da recuperação judicial. A apólice,
realizada em data anterior à recuperação, não mais integra o patrimônio da executada, não se
submetendo, deste modo, ao concurso de credores. Assim sendo, a posterior decretação da
recuperação judicial da ré é fato que não desconstitui a titularidade do crédito que se formou,
em momento anterior, em benefício do autor. No que diz respeito à novação, o Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que, "muito embora o plano de recuperação judicial opere
novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são
preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros
garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores,
avalistas ou coobrigados em geral." (
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1326888/RS,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
. (...) E assim, a
08/04/2014,
05/05/2014)
carta de fiança representa garantia do juízo, específica ao crédito debatido neste feito, e
passível de ser exigida desde que ocorra o sinistro.

Quanto ao mérito, observa-se que a Corte de origem examinou a controvérsia
com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, apreciando detalhadamente os
elementos de prova que embasaram suas conclusões. Para infirmar o entendimento
firmado, seria indispensável proceder à nova análise desses fatos e provas, a fim de
reconstruir a dinâmica jurídica e fática que sustentou o acórdão recorrido. Tal providência,
entretanto, é vedada na via especial, à luz do enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe expressamente que “a pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial”. Desse modo, mostra-se inviável o acolhimento da tese
recursal que demanda incursão aprofundada no acervo probatório.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:56
Código de Controle do Documento: 9ba76b57-e6d1-41fd-a8cd-fbf6898bec02

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.011.702 / RJ
Número Registro: 2025/0289872-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00284463820058190000 00474745020098190000 00663332620238190000 0114367520058190001
0599115020148190000 114367520058190001 200500216568 202524503092 284463820058190000
474745020098190000 599115020148190000 663332620238190000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARCELA TEIXEIRA VIEIRA MACHADO DA CUNHA - RJ134145
RENATA BARCELLOS DE OLIVEIRA - RJ152360
AGRAVADO
: HELOISA DOS SANTOS BELMIRO
ADVOGADOS : RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
KARLA HELENA HENRIQUE PEREIRA - RJ120121
MARCELO LA ROSA DA ROCHA - RJ213136
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTES - ACIDENTE FERROVIÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
Documento eletrônico VDA54470282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:17
Código de Controle do Documento: 4997cfde-e61a-4c81-afe9-32403f5e116a

ADVOGADOS : EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARCELA TEIXEIRA VIEIRA MACHADO DA CUNHA - RJ134145
RENATA BARCELLOS DE OLIVEIRA - RJ152360
AGRAVADO
: HELOISA DOS SANTOS BELMIRO
ADVOGADOS : RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
KARLA HELENA HENRIQUE PEREIRA - RJ120121
MARCELO LA ROSA DA ROCHA - RJ213136
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:17
Código de Controle do Documento: 4997cfde-e61a-4c81-afe9-32403f5e116a